Tribunal: STF
Processo: SE 3780
Classe: SE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-06
Data de publicação: 1987-05-06

Ementa:
- SENTENÇA ESTRANGEIRA. INVENTARIO. BEM IMÓVEL SITUADO NO BRASIL.
NÃO SE PODE HOMOLOGAR SENTENÇA ESTRANGEIRA QUE, EM PROCESSO RELATIVO
A SUCESSÃO MORTIS CAUSA, DISPÕE SOBRE BEM IMÓVEL SITUADO NO
BRASIL ART.  89-II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).